Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS DUARTE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de POTTENCIAL SEGURADORA S.A., indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência da Autora, ora Agravante, visando ao cancelamento de inscrição em cadastro de inadimplentes, sob a alegação de inexistência de relação jurídica com a parte Ré/Agravada. O entendimento monocrático foi confirmado no julgamento de Embargos de Declaração opostos pela Autora, os quais restaram rejeitados. A decisão agravada objeto do inconformismo recursal assim fez constar, in verbis: “Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente, tendo a parte autora em que se busca o cancelamento de inscrição em cadastro de inadimplentes. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são sufientes para que se perceba a plausibilidade jurídica, limitando-se os elementos probatórios atuais a indicarem que o marido da autora teria enviado email afirmando desconhecer o débito. Assim, no momento atual, sem exercício do contraditório, não percebo que traga o feito o suficiente para reconhecimento da probabilidade do direito, exigida para concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo de futura reapreciação. (...)” Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em suma, ser ilegítima a inscrição de seus dados em cadastro de inadimplentes, uma vez que não mantém qualquer relação jurídica com a Agravada. Registra que postulou a concessão de tutela provisória de urgência a fim de que fosse emitida ordem de baixa no apontamento de negativação do crédito junto ao SPC/SERASA, mas o pedido foi negado, entendendo o Juízo a quo que “os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes para que se perceba a plausibilidade jurídica”, o que ensejou a oposição de Embargos Declaratórios, os quais, contudo, foram rejeitados. Acresce que o objetivo dos aclaratórios era integrar o Julgado para que nele constasse esclarecimentos acerca de como seria possível demonstrar fato negativo, já que o pedido se funda na inexistência de relação jurídica com a Agravada. Alega, assim, lhe ter sido imposta a produção de prova diabólica, cuja prova é impossível ou ao menos excessivamente improvável, por se tratar de fato negativo a ser demonstrado, asseverando que o Juízo monocrático errou ao exigir elementos de convicção que ele próprio não pôde sequer indicar quais seriam. Colaciona julgados em abono à tese desenvolvida, pugnando, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso com o consequente deferimento da tutela de urgência negada na origem, a fim de que seja expedida ordem para que a Agravada retire os dados da Agravante de todo e qualquer cadastro de inadimplentes. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se os efeitos da liminar ora vindicada. Preparo regular acostado ao ID 42769627 e ao ID 42769628 É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Compulsando os autos de origem, observa-se que a Autora/Agravante alega que, ao tentar obter financiamento bancário, foi surpreendida com apontamento desabonador em cadastros públicos de proteção ao crédito, realizado pela Ré/Agravada, no expressivo valor de R$ 73.528,26 (setenta e três mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos), embora não mantenha qualquer relação jurídica com ela. Afirma, assim, estar sofrendo injusta restrição de crédito em decorrência de descontrole administrativo/erro da Ré, ou, quiçá, por conta de ato fraudulento. Como lastro probatório, junta aos autos e-mail enviado por seu marido à empresa requerida afirmando desconhecer o débito. Em que pese a argumentação recursal da Agravante, inclusive no que diz respeito à suposta exigência de produção de prova diabólica, entendo, pelo menos neste momento incipiente do recurso, que ela não é capaz de afastar os efeitos da decisão ora resistida. Extrai-se da decisão agravada que os elementos informadores dos autos não foram suficientes para formar a convicção da magistrada quanto à plausibilidade do direito alegado, sendo necessária a instauração do contraditório, até mesmo diante da impossibilidade da parte autora de demonstrar fato negativo. Assim, tem-se que a alegação de desconhecimento do débito pela Agravante, à míngua de qualquer outro elemento probatório, é insuficiente para, em fase ainda incipiente do feito, antecipar a tutela jurisdicional vindicada sem que seja dada oportunidade ao contraditório, inclusive para que se indique a suposta origem da dívida inscrita nos cadastros restritivos. É sempre oportuno lembrar que o provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Dessa forma, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa, a fim de proporcionar a maior elucidação dos fatos narrados na inicial. Diante disso, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às partes a dilação probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial, sendo recomendável, portanto, a manutenção dos efeitos da decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, por considerar ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal que visa à imediata retirada do nome da Agravante do cadastro de inadimplentes. À vista do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, sem embargo de posterior reavaliação deste entendimento quando da análise do mérito deste Agravo de Instrumento pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator